Tribunal: STF
Processo: RE 112855
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ARMA DE FOGO DEFEITUOSA.
INCIDENCIA DE QUALIFICADORA.
NÃO OBSTANTE SER A ARMA DEFEITUOSA, A QUALIFICADORA DO
ART. 157-§ 2º-I DO C. PENAL INCIDE SE SEU EMPREGO ATEMORIZA
A VÍTIMA, QUE NÃO SE APERCEBE DE SUA INIDONEIDADE. DIVERGENCIA
MANIFESTA.
ADMITIDO O EXAGERO DA PENA DE MULTA PELO MP RECORRENTE, NÃO HÁ
PORQUE RESTAURA-LA, SE O ACÓRDÃO, NESTE SENTIDO, ACOLHEU SUA
SUGESTAO.
HIPÓTESE DE CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.